Tribunal: TJDFT
Processo: 0749178-31.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS A CORRETORAS DE CRIPTOATIVOS. MEDIDA EXCEPCIONAL. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS CONCRETOS DE EXISTÊNCIA DE ATIVOS DIGITAIS EM NOME DO DEVEDOR. ÔNUS DO CREDOR. ART. 798, II, “C”, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSFERÊNCIA AO JUDICIÁRIO DA ATIVIDADE DE LOCALIZAÇÃO DE BENS. RECURSO DESPROVIDO.1. A questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a viabilidade de expedição de ofício às corretoras de criptoativos FoxBit, BitcoinTrade e Mercado Bitcoin, para que informem a respeito da existência de eventuais ativos digitais em nome do devedor, passíveis de penhora.2. A expedição de ofícios para corretoras de criptoativos constitui medida excepcional, somente admissível quando demonstrados indícios mínimos de que o executado mantenha relação com as instituições diligenciadas.3. Nos termos do art. 798, II, “c”, do CPC, compete ao credor indicar bens penhoráveis, não sendo possível transferir ao Poder Judiciário o ônus de realizar diligências genéricas e desvinculadas de elementos concretos que justifiquem a adoção da medida.4. A inexistência de indícios que vinculem o devedor à posse de ativos digitais inviabiliza a expedição dos ofícios pretendidos, sobretudo diante da necessidade de observância aos princípios da razoabilidade, da eficiência e da efetividade da execução.5. Recurso conhecido e desprovido.